Tribunal: TCU
Processo: 040.662/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 764/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.662/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Conceicao Santos (XXX.538.735-XX); Cristiane Tansini Lemke (XXX.801.409-XX); Isabel Cristina Vieira da Silva Martins (XXX.486.495-XX); Katia Sulenir da Silva (XXX.815.678-XX); Leticia Lima Martins (XXX.987.697-XX); Luciano Pereira (XXX.940.864-XX); Lucinete da Penha Galvao Carlos (XXX.131.167-XX); Maria Edneide da Silva Rodrigues (XXX.715.854-XX); Marino Guerra Ribeiro (XXX.634.661-XX); Mario Sergio Oliveira Machado (XXX.244.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.